Tribunal: TJMT
Processo: 1032725-65.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032725-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 405.286.261-91 (RECORRENTE), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRIDO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1032725-65.2025.8.11.0002.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT
.

Recorrente:
GUILHERME BRECHANI PETERSEN VÁRZEA GRANDE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

Recorrido:
NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
05 A 09/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE PEÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DE COBRANÇA INDEVIDA E FRUSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou procedente pedido inicial, condenando o reclamado à restituição de R$ 509,56, a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço automotivo, apta a ensejar restituição de valores; e (ii) estabelecer se a conduta da empresa, diante da cobrança indevida e da ausência de solução administrativa, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado se mostra adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O conjunto probatório demonstra a cobrança e o pagamento de 8 unidades de prisioneiro de roda e 8 unidades de porca de roda, sem comprovação pela empresa da efetiva instalação das peças ou da necessidade da quantidade cobrada.

5.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A cobrança indevida, somada à tentativa frustrada de solução administrativa perante o Procon e à inércia da empresa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-se o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para definição do
quantum
indenizatório.

8.

A quantia arbitrada de R$ 4.000,00 revela-se adequada às circunstâncias do caso, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente por cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço, quando não comprova a efetiva utilização ou necessidade das peças cobradas.

2.

A cobrança indevida, acompanhada de tentativa frustrada de solução administrativa e desídia do fornecedor, caracteriza dano moral indenizável.

3.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz do método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 341284870, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos

morais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, contados desde a citação, observada a dedução do índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos do art. 406, § 1º, do referido diploma legal.

Ainda, condenou a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 509,56 (quinhentos e nove reais e cinquenta e seis centavos),

na forma simples
, a título de
danos materiais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do prejuízo, e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, contados desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme o art. 406, § 1º, do mesmo diploma legal.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1.

Inexistência do dever de indenizar;

2.

Ausência de ato ilícito;

3.

Improcedência dos danos materiais;

4.

Inocorrência de danos morais;

5.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos expendidos no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, em
30/05/2025
, levou seu veículo Honda City à empresa ré para a realização de manutenção. Na ocasião, solicitou a troca de dois pneus, do terminal de direção e das pastilhas de freio, bem como a realização de balanceamento, alinhamento e cambagem das rodas.

Relata que o pagamento foi efetuado de forma apressada em razão de outros compromissos, sem a análise minuciosa dos itens cobrados.

Posteriormente, ao revisar a nota fiscal, constatou a cobrança de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) referente a 8 unidades de prisioneiro de roda, e de R$ 579,12 (quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) relativos a 8 unidades de porca de roda, quando deveriam ter sido cobradas apenas 4 unidades de cada item, conforme a quantidade necessária para o veículo.

Diante disso, sustenta a ocorrência de cobrança indevida no montante de
R$ 509,56 (quinhentos e nove reais e cinquenta e seis centavos),
tendo buscado

solução administrativa junto ao Procon/VG, sem êxito.

O demandado, por sua vez, sustenta que o autor possuía plena ciência dos valores quando contratou e autorizou a execução dos serviços.

Alega, ainda, a inexistência de cobrança indevida, bem como a inocorrência de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

No presente caso, da análise do conjunto probatório, verifica-se que restou comprovada a cobrança de
8 (oito) unidades de “prisioneiro de roda” e de “porca de roda”,
pelos valores de R$ 440,00 e R$ 579,12, respectivamente, que foram devidamente pagos pelo reclamante, conforme documentos juntados nos IDs 341284449 e 341284851.

Por outro lado, o
demandado não logrou comprovar a efetiva utilização das 8 (oito) unidades de prisioneiro de roda e de porca de roda no veículo do autor
,
especialmente diante da alegação deste de que a quantidade necessária para o seu veículo seria de apenas 4 (quatro) unidades de cada item.

Ainda que sustente ter havido autorização do consumidor,
deixou de apresentar prova técnica idônea apta a atestar, de forma inequívoca, a efetiva instalação das peças durante a execução do serviço.

Desse modo, o demandado não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao determinar a
restituição da quantia de
R$ 509,56 (quinhentos e nove reais e cinquenta e seis centavos).

No caso, os danos morais restaram configurados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano em razão da cobrança indevida efetuada pelo reclamado,
tendo o autor, inclusive, buscado solução administrativa perante o Procon/VG, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil
reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026